Tribunal: TJSP
Processo: 1003423-36.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
INVENTÁRIO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
I. Preliminar. Incompetência do juízo. Afastamento. Configuração, na espécie, do instituto da conexão entre a ação autônoma de produção antecipada de provas, voltada à apuração da sonegação de bens, e inventário já instaurado. Identidade da causa de pedir. Necessidade da reunião dos feitos, inclusive a fim de evitar deliberações contraditórias a

Ementa:
INVENTÁRIO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
I. Preliminar. Incompetência do juízo. Afastamento. Configuração, na espécie, do instituto da conexão entre a ação autônoma de produção antecipada de provas, voltada à apuração da sonegação de bens, e inventário já instaurado. Identidade da causa de pedir. Necessidade da reunião dos feitos, inclusive a fim de evitar deliberações contraditórias a respeito do mesmo objeto, na forma do artigo 55, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil. Prevalência da competência do i. Juízo de Família e Sucessões, prevento pela distribuição da primeira ação (artigo 59, CPC). Nulidade não configurada. Preliminar rejeitada.
II. Pedido de produção antecipada de provas. Providência reputada inadequada na origem, com extinção da demanda. Insurgência. Manutenção. Carência de indícios do risco de perecimento do objeto de prova. Prévio conhecimento dos fatos que, igualmente, não evitará ou justificará o ajuizamento de ação. Matéria cuja discussão tem pertinência ao inventário. Não conformada qualquer das hipóteses de asseguração de prova, descritas no artigo 381 do Código de Processo Civil. Magistério doutrinário. Precedente.
III. Honorários sucumbenciais. Fixação por equidade. Irresignação. Pretensa estipulação sobre o valor da causa. Inadmissibilidade. Valor da causa que é irrisório (R$ 1.000,00). Configurada a hipótese do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Excesso, todavia, configurado. Importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) que se adequa aos parâmetros qualitativos da lei, sobretudo a qualidade do trabalho desenvolvido, a complexidade da demanda e tempo de sua tramitação, já considerado o trabalho adicional desenvolvido nesta sede recursal.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.